Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VEDAÇÃO A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0710584- 59.2023.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que eliminou o agravante do certame, determinando nova correção da prova discursiva em obediência às regras do edital, bem como sua imediata recondução ao concurso, para que participe das demais fases (inclusive com sua matrícula no curso de formação em andamento), até sua ulterior nomeação e posse do cargo público.
2. O agravante narrou ter participado de concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, concorrendo no certame na condição de Pessoa com Deficiência (PCD). Sustentou que, considerando-se tanto os critérios dispostos no edital do concurso, quanto os parâmetros em que se baseiam a correção da questão discursiva, a nota atribuída aos quesitos TX (Texto) e AR (argumentação) da dissertação, se mostra incorreta e desarrazoada, “consistindo sua eliminação em ato administrativo eivado de vício e não corrigido administrativamente, por meio de recurso”. Defendeu que, em face da flagrante ilegalidade que ocorreu na prova discursiva realizada no concurso em comento, necessária a intervenção do Poder Judiciário no caso. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que possa participar das demais fases do concurso, em razão de ser pessoa com deficiência e, no mérito, a confirmação da liminar.
3. A decisão monocrática de ID no 52706546, proferida em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos e por não ter o agravante demonstrado a probabilidade de direito para concessão da medida excepcional. Em face da decisão monocrática o agravante interpôs Agravo Interno.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça concedida (ID no 52706546). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID no 53641603).
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
6. Em sede de Agravo Interno, o agravante sustenta ter a Administração cometido ilegalidade mediante erro grosseiro na aplicação da nota. Afirmou que a redação elaborada atende ao objetivo proposto no edital, tendo abordado o tema proposto na prova e coaduna-se com o modelo de resposta disponibilizado pela banca examinadora, tendo sua nota sido incorretamente fixada. Aduziu ter elaborado texto com organização de raciocínio, abordando os aspectos requeridos, garantindo clareza e ausência de contradição, tendo sua nota, também quanto a este quesito, sido incorretamente fixada. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, observando-se ter sido indevidamente eliminado do certame, seja determinada nova correção da prova discursiva, em obediências às regras do edital, bem como sua imediata recondução do certame, com participação nas demais fases, até ulterior nomeação e posse no cargo público.
7. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade.
8. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, não vislumbra-se a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, sendo necessária dilação probatória para averiguação dos fatos noticiados.
9. Ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão.
10. No fato em apreço, necessária a instrução processual a fim de verificar os erros de correção apontados pelo agravante, já que, de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
11. Há que se registrar que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Além disso, sem a mínima probabilidade dos direitos, inviável alterar a pontuação da prova discursiva para que o agravante passe a constar na lista dos aprovados.
12. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.
13. Sem custas e sem honorários, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 52706546).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.